Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 519/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
2. O embargante alega contradição quanto à aplicação do art. 85, §7o, do CPC e à jurisprudência do STJ (AgInt no AgInt no REsp 2.008.452/SP), sustentando a possibilidade de fixação de honorários pela rejeição da impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. As questões submetidas são: i) verificar se há contradição entre o acórdão embargado e o precedente do STJ citado; ii) examinar se houve equívoco na interpretação do art. 85, §7o, do CPC/2015; iii) analisar se os embargos comportam efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, destacando que a Súmula 519/STJ e o Tema 408/STJ firmaram a tese de que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não gera honorários advocatícios. Precedentes citados.6. Não há contradição ou omissão na decisão recorrida, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.7. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, nem para inovar em fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ. 2. Não há omissão ou contradição na aplicação do art. 85, §7o, do CPC/2015 quando o entendimento segue jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 85, §7o, 489, §1o, IV, e 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, Tema 408 e Tema 1190; STJ, REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, j. 01.08.2011; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.09.2024.